Tribunal: TJPA
Processo: 0801167-37.2021.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801167-37.2021.8.14.0060

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DL - COMERCIO DE MADEIRAS, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face de DL – Comércio de Madeiras, Indústria e Serviços Ltda., que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pela Fazenda Pública estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal por abandono da causa observou os requisitos previstos no art. 485, III e §1º, do CPC; e (ii) analisar a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública antes da extinção do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: paralisação do feito por mais de 30 dias em razão da inércia da parte autora e prévia intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de cinco dias, com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do processo.

4.

O juízo de origem extinguiu a execução fiscal sem comprovação de intimação pessoal da Fazenda Pública, circunstância que viola o disposto no art. 485, §1º, do CPC, bem como a prerrogativa prevista no art. 25 da Lei de Execução Fiscal.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a Fazenda Pública possui direito à intimação pessoal em execuções fiscais, não sendo suficiente a mera publicação no Diário da Justiça eletrônico.

6.

A ausência de intimação pessoal impede a configuração do abandono da causa, tornando nula a sentença extintiva e impondo o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

2.

A Fazenda Pública possui prerrogativa de intimação pessoal nas execuções fiscais, conforme art. 25 da Lei nº 6.830/80 e jurisprudência consolidada do STJ.

3.

A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública impede a extinção da execução fiscal por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º; Lei nº 6.830/80, art. 25; CPC, art. 183, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 361437/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 21.02.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2305140/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0000474-50.2010.8.14.0035, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 30.10.2023; TJPA, AC nº 0000413-28.2011.8.14.0045, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 28.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém (PA),
16
de
junho de
2026.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, nos autos da Execução Fiscal nº 0801167-37.2021.8.14.0060, ajuizada em desfavor de DL – COMÉRCIO DE MADEIRAS, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA, nos seguintes termos:

“(...) De acordo com o art. 485, III, do referido Diploma Legal, o processo será extinto, sem resolução do mérito quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Isso porque a paralisação do feito, por inércia da parte, faz presumir sua falta de interesse em relação à prestação jurisdicional pleiteada, que é condição para o regular exercício do direito de ação.

Diante do exposto, declaro extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

(i)

a nulidade da sentença por violação ao art. 485, §1º, do CPC, ao argumento de que não houve intimação pessoal específica da Fazenda Pública com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito por abandono da causa;

(ii)

que a execução fiscal foi ajuizada em 04/09/2021, tendo sido proferido despacho citatório em 23/11/2021, sobrevindo posteriormente determinação relacionada ao recolhimento de despesas processuais e complementação de informações de endereço;

(iii)

que a extinção da execução fiscal por abandono não observou a sucessão de prazos exigida pelo art. 485, III e §1º, do CPC;

(iv)

que, em se tratando de execução fiscal, deve ser aplicado o rito específico previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, impondo-se a suspensão do feito e posterior arquivamento provisório quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis, e não a extinção prematura do processo;

(v)

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões, conforme certidão de nº 29167290.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da legalidade da sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob alegação de abandono da causa pela Fazenda Pública estadual.

Assiste razão ao apelante.

A sentença recorrida extinguiu o feito executivo em razão da ausência de manifestação da Fazenda Pública após intimação para impulsionar o feito. Todavia, a medida extrema de extinção do processo por abandono da causa exige a observância estrita dos requisitos previstos no art. 485, III e §1º, do CPC.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Da leitura do dispositivo acima transcrito, observa-se que a extinção do feito por abandono da causa necessita, cumulativamente: (a) a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias por inércia da parte autora; e
(b) a prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de 05

(cinco) dias
, com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do processo.

No caso, não se verifica o atendimento integral de tais pressupostos, não tendo ocorrido a intimação pessoal da Fazenda Pública.

Nesse sentido, entende o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ART . 25 DA LEF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE DEVE SER RESPEITADA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ . NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. É firme e consolidada a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a Fazenda Pública, em execuções fiscais, faz jus à intimação pessoal, a teor do disposto no art . 25 da LEF. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 361437 SP 2013/0200684-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MUNICÍPIO. CPC/2015. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA. 1. Nos termos do art . 183, § 1º, do CPC/2015, os Municípios gozam da prerrogativa de intimação pessoal, não considerada como tal a publicação pelo Diário da Justiça Eletrônico. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem reputou intempestiva a Apelação interposta pela Procuradora municipal sob a consideração de que é válida a intimação feita mediante publicação no Diário de Justiça eletrônico e que os representantes das Fazendas Públicas, ressalvadas as exceções previstas em lei, não gozam da prerrogativa da intimação pessoal . 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2305140 GO 2023/0055534-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/08/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

No mesmo sentido, entende este E. Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no II do art. 485 do CPC. 2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. Recurso conhecido e provido. sentença reformada, à unanimidade.” (APELAÇÃO CÍVEL: 00004745020108140035 16871108, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC.

2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

3. Recurso conhecido e provido.” (AC: 00004132820118140045, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022)

Com efeito, em se tratando de extinção do processo por abandono da causa por período superior a 30 dias, hipótese prevista no inciso III do artigo 485 do CPC, exige a lei adjetiva civil a intimação pessoal da parte para que supra a falta.

Portanto, comprovada a aplicação errônea do disposto no art. 485, §1º, do diploma processual civil, impõe-se a anulação da sentença apelada e, consequentemente, de todos os atos processuais posteriores a ela, devendo os presentes autos retornarem ao juízo de primeiro grau para a correta observância do dispositivo acima citado.

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença guerreada
e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Belém-PA, 16 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026